Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705676-69.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL DE SOUZA LEITE APELADO: JOSILENE CAMPANATE BRAGA LEITE DESPACHO Em atenção a prejudicial de prescrição suscitada em contrarrazões pela ré/apelada (Id. 44317508 – pp. 1/18), intime-se a parte autora/apelante para, querendo, manifestar-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora